Tribunal: STF
Processo: HC 154378
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Agravante que permaneceu preso em função de outro processo criminal, além de constar 4 condenações com trânsito em julgado e inúmeros feitos em andamento. Legitimidade da medida extrema. Agravo regimental não provido.